Tribunal: TJDFT
Processo: 0719069-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a sua ausência. A regularidade da representação processual é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
2. Não atendendo o autor a determinação judicial de emenda à inicial, para regularizar a representação processual, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.
3. Negou-se provimento ao recurso.